Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito civil, digital e processual civil. Ação anulatória de assembleia condominial. Representação de condôminos via de procurações outorgadas por instrumentos particulares. Instrumentos perfectibilizados em ambiente virtual via Assinaturas eletrônicas. Classificação (lei federal n. 14.063/2020, art. 4o). Níveis distintos de integridade e autenticidade. Assinatura eletrônica qualificada e avançada. Reconhecimento de legitimidade do documento certificado pela infraestrutura de chaves brasileira – icp-brasil. Expressa previsão legal. Efeito inerente ao reconhecimento da assinatura por tabelião de notas. Instrumento de mandato assinatura pela plataforma gov.br. Aceitação entre particulares. Imposição. Inviabilidade. Manejo restrito às relações dos órgãos públicos e com particulares. Convenção condominial. Exigência de outorga com firma reconhecida. Sobreposição. Desconsideração do instrumento com certificação legalmente assegurada. Decisão ilegal. Limites de deliberação pelos condôminos. Direito posto. Mandatos. Impugnação pelos condôminos. Desqualificação da outorga realizada com respaldo legal. Deliberação. Vício parcial. Anulação do decidido quanto à desconsideração do voto válido. Resultado nas deliberações. Inexistência. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação anulatória de assembleia condominial, afirmando a soberania das decisões tomadas pela maioria dos votantes, julgara improcedente o pedido inicial, volvido à declaração de nulidade da deliberação tomada em assentada que dispusera sobre a eleição do síndico, dentre outros assuntos, com desconsideração da representação de condôminos via instrumentos de mandato outorgados pela via digital com assinaturas eletrônicas.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da legitimidade das deliberações tomadas em Assembleia Geral Ordinária condominial mediante desconsideração das procurações outorgadas a condômina, e concorrente ao cargo de síndica, com aposição de assinaturas digitais chanceladas por autoridade certificadora ICP-Brasil e via do portal “gov.br”, obstando o exercício de voto pelos titulares das unidades representadas via dos mandatos emitidos sob essa formatação, e delimitação dos efeitos inerentes à eventual desconstituição das deliberações que refutaram a representação sob aquela forma.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo, e, ademais, se o almejado é a obtenção de tutela provisória desconforme com o resolvido, demanda a formulação forma própria (CPC, arts. 299, parágrafo único, e 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Formalizado o instrumento procuratório digitalmente e chancelado sob a forma de assinatura eletrônica caracterizada como “qualificada” na forma descrita pelo art. 4o da Lei no 14.063/20, cujos níveis de integridade e autenticidade revelam-se consentâneos aos exigidos em relações particulares, a chancela eletrônica aposta na outorga guarda conformação à regulamentação legal, equiparando-se à procuração cuja chancela fora reconhecida por tabelião de notas, revestindo-se de plena eficácia jurídica nos limites dos poderes confiados e da forma do instrumento, não lhe podendo ser negada validade no âmbito das relações privadas (Lei n. 14.063/2020, art. 4o; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o).
5. O instrumento de procuração colacionado pela parte em formato eletrônico, ainda que assinado com método de certificação privado e emitida por entidade certificadora não registrada junto à ICP-Brasil, usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade conferida pelo legislador, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
6. Segundo a regulamentação aplicável à plataforma “gov.br” na parte que dispõe sobre as assinaturas eletrônicas realizadas nesse ambiente e suas regras de uso nas interações entre pessoas e instituições privadas com os entes públicos e entre os próprios órgãos e entidades públicas, inexiste previsão prevendo seu manejo no ambiente das relações estabelecidas entre particulares, ou seja, em ambiente das relações privadas, ainda que apenas para fins de certificação de autenticidade, obstando que o instrumento de mandato certificado em aludido ambiente seja reputado como provido de assinatura qualificada e equiparável à outorga com assinatura chancelada por notário público (Decreto no 10.543/2020).
7. Subsistindo previsão em convenção condominial que preceitua a necessidade de reconhecimento de firma ao documento de outorga subscrito pelo mandante para participação em assembleia via representação, denunciando, pois, que se aplica no ambiente das relações condominiais, privadas, alcançando, portanto, órbita diversa daquelas relações reguladas no âmbito de alcance da plataforma “gov.br”, os instrumentos de mandato firmados através do portal governamental, não se revestindo do chancelamento proveniente de certificação proveniente de entidade credenciada pela ICP-Brasil, não se evidenciam aptos a suprir a formalidade convencional, ressoando legítima a decisão assemblear que os desconsidera como meio idôneo à representação dos condôminos outorgantes.
8. As decisões assembleares, no ambiente das relações estabelecidas entre os condôminos e entre o ente condominial e os condôminos, tem discricionariedade para dispor sobre as questões postas até o limite onde não subsiste regramento positivado, não podendo disporem em descompasso com o legislado, e, assim, ao ser deliberado pela desconsideração de representação de condômino, em assembleia ordinária, via de instrumento de mandato confeccionado digitalmente e com assinatura ratificada por entidade credenciada pela ICP-Brasil, incursiona o decidido por ato ilegal, determinando a invalidação dessa específica deliberação.
9. A procuração outorgada digitalmente e com chancelamento de assinatura eletrônica via entidade credenciada pela ICP-Brasil, provida de assinatura reputada qualificada, equipara-se ao instrumento de mandato outorgado via assinatura chancelada por notário público, não perdendo essa qualificação o fato de ser transposta para ambiente físico, cabendo a quem questiona sua legitimidade infirmá-la, desqualificando os apontamentos que permitem a aferição de sua origem e a legitimidade da assinatura nela aposta digitalmente.
10. Constatado que, não obstante computado o voto advindo de condômino representado por procuração outorgada digitalmente no formato legalmente exigido para que fosse assimilado como hígido e eficaz, que indevidamente fora relegado por maioria na assembleia condominial, não seria apto a reverter as deliberações tomadas mediante cotejo do quórum de votantes e os resultados apurados, a ilegalidade deve conduzir apenas à infirmação do decidido em face do condômino, mas sem anulação da assembleia ou das deliberações havidas de molde a serem prestigiadas as deliberações tomadas por maioria e a estabilidade das relações condominiais.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.